Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pede o recorrente sua absolvição em relação ao crime de receptação por suposta violação ao princípio da correlação, porque o MP o teria denunciado por roubo e, em alegações finais, pediu a condenação por receptação. Em relação aos demais crimes de roubo, pede a absolvição por insuficiência de provas.
2. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa as balizas fáticas entre aquilo que foi dito na denúncia e aquilo que serviu de lastro para a sentença condenatória.
3. A correspondência deve ser entre fatos provados durante a instrução criminal e a sentença. Portanto, mero descompasso em relação a dispositivos legais indicados na inicial acusatória e a sentença não dá ensejo à anulação do decreto condenatório como almeja a combativa defesa.
4. A análise do conjunto probatório passa, inevitavelmente, por um juízo de valor de quem o analisa. Ou seja, o julgador pode estar convencido sobre a autoria ou materialidade do delito com base na análise das provas. A defesa, por outro lado, também com análise nas mesmas provas, pode não estar convencida da autoria e materialidade.
5. O requisito do pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, resta satisfeito quando o julgador aprecia adequadamente as questões suscitadas e apresenta as razões de seu convencimento, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
6. Recurso desprovido